Tribunal: TJSP
Processo: 0030301-62.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EXONERAÇÃO DE FIANÇA C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Perícia inviabilizada pelo recolhimento apenas parcial dos honorários devidos ao expert. Preclusão bem reconhecida. Cerceamento de defesa. Inexistência. Congruência entre o julgamento e a causa de pedir e os pedidos deduzidos na petição inicial. Exoneração de fiança e indenização por danos morais e

Ementa:
EXONERAÇÃO DE FIANÇA C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Perícia inviabilizada pelo recolhimento apenas parcial dos honorários devidos ao expert. Preclusão bem reconhecida. Cerceamento de defesa. Inexistência. Congruência entre o julgamento e a causa de pedir e os pedidos deduzidos na petição inicial. Exoneração de fiança e indenização por danos morais e materiais. Fatos constitutivos do direito do autor não comprovados. Improcedência bem proclamada. Demais alegações e pedidos que não visam à reforma da sentença, mas sim à ampliação do escopo do processo. Não conhecimento. Manutenção da decisão, mas sem majoração dos honorários sucumbenciais, já fixados no percentual máximo. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida, com observação.